Tribunal: TJSP
Processo: 2153527-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

15/08/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DESERÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Descumprimento de determinação deste relator de juntada de documentos para comprovação da insuficiência financeira, culminando no indeferimento da gratuidade recursal. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. DESERÇÃO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Descumprimento de determinação deste relator de juntada de documentos para comprovação da insuficiência financeira, culminando no indeferimento da gratuidade recursal. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Prazo decorrido sem cumprimento da determinação. Recurso não conhecido.